Tribunal: STF
Processo: AI 113294
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
AVAL DADO PELO MARIDO PARA EMPRESA EM QUE E DIRETOR. DIVIDA
CONTRAIDA EM BENEFICIO DA FAMILIA. O PATRIMÔNIO DO CASAL RESPONDE
PELA DIVIDA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA PROVA NA VIA DO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.